Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-22.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
3. Não constatado que, no caso específico, o aluno com deficiência depende de auxílio exclusivo para as atividades de vida diária, há que se considerar como suficiente o acompanhamento por monitor individualizado durante o período de atividade escolar.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados.
5. Recurso conhecido e desprovido.